Tribunal: TJES
Processo: 5043330-18.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043330-18.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ANA PAULA ALMEIDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS COM BASE EM TABELA QUE NÃO CONSIDEROU A PROPORCIONALIDADE DA JORNADA. RECURSO DO MUNICÍPIO. PEDIDO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS E REFLEXOS LEGAIS ENTRE OS ANOS DE 2019 A 2024. CONSTATAÇÃO DE QUE O SALÁRIO-BASE PAGO FOI SUPERIOR AO PISO PROPORCIONAL NOS ANOS DE 2019 A 2021 E NO ANO DE 2023. PAGAMENTO A MENOR COMPROVADO APENAS NOS ANOS DE 2022 E 2024. REFORMA PARCIAL DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Recurso Inominado nos autos n°:

5043330-18.2024.8.08.0035

Recorrente: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorrida: ANA PAULA ALMEIDA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em análise dos autos, observo que o presente recurso deve ser parcialmente provido, reformando-se a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais baseando-se em cálculos que desconsideraram a proporcionalidade da jornada de trabalho da recorrida.

Digo isso porque, de fato, a Lei Federal nº 11.738/2008 assegura aos professores da educação básica municipal piso salarial (vencimento base) não inferior ao piso salarial nacional, sendo que, em caso de jornadas inferiores a 40 horas semanais, os vencimentos serão, no mínimo, proporcionais ao piso. Vejamos:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no
caput
deste artigo.

Insta destacar, ainda, que o art. 5º
da referida lei prevê a atualização do piso salarial do profissional do magistério anualmente, no mês de janeiro.

Ressalto, também, que a constitucionalidade do § 1º, do 2º, da Lei Federal nº 11.738/2008 já foi assentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.
(ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83).

Em detida análise dos autos, verifiquei que a recorrente exerceu, entre os anos de 2019 e 2024, contrato temporário como pedagoga, com jornada de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas semanais.

Contudo, consultando as fichas financeiras (ID 18268038 e ss.), verifico que a sentença do juízo a
quo
merece reparo quanto ao período de 2019 a 2021 e ao ano de 2023. Nestes anos, o vencimento-base pago à autora foi superior ao piso nacional proporcional:

Em 2019, o salário-base era de R$ 1.948,61 (Piso proporcional: R$ 1.598,58);

Em 2020, o salário-base era de R$ 1.948,61 (Piso proporcional: R$ 1.803,90);

Em 2021, o salário-base era de R$ 2.198,81 (Piso proporcional: R$ 1.803,90);

Em 2023, o salário-base era de R$ 2.819,90 (Piso proporcional: R$ 2.762,84).

Portanto, em relação a este período, a sentença baseou-se equivocadamente em tabela que utilizava o piso de 40h para uma jornada de 25h, devendo ser julgada improcedente a cobrança nestes exercícios.

Todavia, nos anos de 2022 e 2024, o recurso do Município não prospera. Com as atualizações anuais do MEC, o piso proporcional passou a ser de R$ 2.403,51 em 2022 e R$ 2.862,85 em 2024. Como o Município manteve o vencimento da servidora em R$ 2.374,71 no ano de 2022 e R$ 2.819,90 em 2024, restou configurado o pagamento a menor nos referidos períodos.

Assim, a autora faz jus ao recebimento dos valores remanescentes referentes aos anos de 2022 e 2024.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso inominado para reformar a sentença e limitar a condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais exclusivamente aos anos de 2022 e 2024, observada a proporcionalidade da jornada de 25 horas.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)